Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726825-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de sobrestamento do feito e da penhora de encargos locatícios devidos ao recorrente-executado. Em suas razões, o recorrente afirma que o sobrestamento é impositivo, por força de determinação exarada na afetação dos Recursos Especiais 1.666.542/SP e 1.835.865/SP, ao rito dos recursos repetitivos, eis que, no feito de origem, foi realizada penhora sobre faturamento. Argumenta que, por força de decretação de indisponibilidade de todos os seus bens, os aluguéis devidos em razão da locação de imóveis de sua propriedade constituem sua única fonte de renda. Tece considerações sobre o descabimento da penhora do faturamento, sustentando-a indevida por força de violação ao princípio da menor onerosidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido a fim de sobrestar o processo de origem e de desconstituir a constrição judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito de vislumbrar o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a constrição enseja minoração no faturamento da parte agravante, não se verifica, por outro lado, a relevância da argumentação expendida no recurso. Com efeito, em princípio, a discussão travada no âmbito do colendo STJ, e que deu ensejo à ordem de sobrestamento dos feitos que versem sobre o tema, diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências administrativas para viabilizar a penhora do faturamento da pessoa jurídica em sede de execução fiscal. Daí porque, ainda em princípio, não se verifica óbice à realização de penhora de faturamento em execuções comuns. Ademais, como o próprio recorrente esclarece em sua petição, em razão da decretação de indisponibilidade de bens por força de decisão judicial, ao primeiro exame, não há outros bens penhoráveis que possam satisfazer a execução. Daí porque, encontrando-se o faturamento da empresa entre as possíveis constrições judiciais, a penhora correspondente não atentaria contra o princípio da menor onerosidade, cabendo destacar, por não ser desnecessário, que o recorrente não se desincumbiu do ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, como lhe incumbia, a teor do parágrafo único, do art. 805, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator